Tribunal: TJPA
Processo: 0020808-83.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020808-83.2010.8.14.0301

APELANTE: SALOMAO BASILIO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020808-83.2010.8.14.0301

APELANTE: SALOMAO BASILIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - PA5949-A

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS EIRELI

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA009117

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA009117

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO SEM RESCISÃO FORMAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por adquirente de unidade habitacional no Condomínio Cidade Jardim II, objetivando a reforma de sentença que, apesar de ter declarado a rescisão do contrato firmado com as rés, empresas incorporadoras atualmente em recuperação judicial, negou os pedidos de devolução dos valores pagos, bem como de indenização por danos morais e materiais. O autor sustenta que a rescisão decorreu da alienação do imóvel a terceiro antes da formalização do distrato, sem culpa de sua parte, motivo pelo qual requer a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos, além de compensações por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a rescisão contratual decorreu por culpa exclusiva das rés, especialmente pela alienação do imóvel a terceiro sem a resolução formal do contrato anterior; estabelecer se o autor tem direito à devolução integral dos valores pagos; e determinar se estão presentes os requisitos para indenização por perdas e danos e por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação do imóvel a terceiro sem a formalização da rescisão contratual com o comprador originário constitui inadimplemento contratual relevante e suficiente para atribuir às rés a responsabilidade pela extinção do vínculo obrigacional.

A ausência de impugnação específica pelas rés à alegação de que o imóvel foi transferido a terceiro faz incidir a presunção de veracidade do fato, reforçada pela ausência de prova em sentido contrário.

Constatada a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil e da Súmula 543 do STJ.

A cláusula contratual que prevê devolução parcial ou parcelada dos valores pagos, em caso de inadimplemento imputável ao fornecedor, é abusiva à luz do art. 51, II e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de necessidade de habilitação dos créditos diretamente no juízo da recuperação judicial não impede a formação de título judicial líquido na esfera cível, conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

A condenação por danos materiais exige prova do prejuízo efetivamente sofrido e sua extensão, o que não foi demonstrado nos autos.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel objeto de promessa de compra e venda a terceiro, sem prévia rescisão formal do contrato original, caracteriza inadimplemento contratual por parte da vendedora e enseja a rescisão por culpa exclusiva sua.

O comprador tem direito à devolução integral e à vista dos valores pagos, com correção monetária e juros, quando a rescisão decorre de culpa da vendedora, sendo nula cláusula que disponha em sentido diverso.

A constituição de crédito indenizatório decorrente de responsabilidade civil pode ser apurada no juízo cível e, somente após liquidação, submetida ao juízo da recuperação judicial.

A indenização por perdas e danos e por danos morais exige demonstração efetiva do prejuízo e nexo causal, sendo indevida quando baseada em alegações genéricas e desprovidas de prova concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 406, 475, 927 e 944; CDC, art. 51, II e XV; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SALOMÃO BASÍLIO DA SILVA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos da parte autora na Ação de Rescisão c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. e LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A parte autora alega que celebrou com as requeridas, em outubro de 2006, contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado no empreendimento denominado “Condomínio Cidade Jardim II”, cuja entrega estava prevista, conforme cronograma contratual (cláusula 4.6), para o dia 15 de julho de 2009. Segundo sustenta, apesar de ter efetuado regularmente os pagamentos, as obras não avançaram, não havendo sequer início das obras de infraestrutura na área correspondente ao seu imóvel, fato que o motivou a suspender os pagamentos e buscar a rescisão contratual. Afirma que, ao procurar administrativamente a rescisão do contrato, foi informado pelas rés de que, para o distrato, seria abatido 64% do valor pago, restituindo-se apenas 36% em parcelas. O autor alega que tal cláusula é abusiva, representando desproporcionalidade contratual que o prejudica enquanto consumidor hipossuficiente.

Narra que, após deixar de pagar, as rés alienaram o imóvel a terceiro, sem qualquer notificação formal de rescisão, o que reforçaria, segundo argumenta, a mora das rés e a legitimidade de seu pleito. Aduz que a conduta das empresas ré rés ultrapassou o mero inadimplemento, violando diretamente a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e outros direitos fundamentais, o que fundamenta os pedidos de indenização por perdas e danos e por danos morais.

Dessa forma, requereu concessão de
tutela antecipada
para determinar a imediata resolução do contrato, com a devolução integral dos valores pagos (R$ 73.940,95), a serem depositados judicialmente, bem como para impedir eventual protesto ou negativação do nome do autor, sob pena de multa. No mérito, a confirmação da tutela antecipada, com a resolução do contrato por culpa das rés, restituição integral dos valores pagos, indenização por perdas e danos no valor de R$ 100.000,00 e indenização por danos morais sugerida em R$ 200.000,00, tudo com correção monetária e juros legais.

Tutela indeferida, nos termos da decisão de ID 4487172.

Em contestação (ID 4487175),
as rés reconhecem a possibilidade de resolução do contrato, conforme postulado pelo autor, porém defendem que, em razão de estarem sob o regime de recuperação judicial, os créditos oriundos do contrato firmado com o autor — cuja origem é anterior à data de 10/06/2010 — devem ser habilitados perante o juízo universal da recuperação, nos termos dos arts. 7º, 9º, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Afirmam que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado por sentença judicial, operando-se, assim, novação das obrigações, inclusive dos prazos de entrega dos imóveis vinculados aos contratos de promessa de compra e venda. Deste modo, sustentam que o prazo originalmente pactuado para entrega do imóvel restou substituído pelas condições estabelecidas no plano homologado, o qual passou a vincular todos os credores da empresa. Afirmam que, embora concordem com a rescisão contratual, esta teria sido motivada exclusivamente por iniciativa do autor, que deixou de adimplir as prestações avençadas. Impugnam os pedidos de
indenização por perdas e danos e por danos morais
, sob o argumento de que não houve qualquer lesão patrimonial ou extrapatrimonial. Alegam que os prejuízos alegados pelo autor não foram comprovados, e que eventual devolução de valores a ele devidos será processada nos moldes do plano de recuperação judicial. Ressaltam que os fatos descritos configuram, no máximo, meros aborrecimentos, não sendo aptos a ensejar indenização por dano moral. Ao final, pugnam pela improcedência do pedido do autor.

Sentença de mérito em ID 4487179, na qual o juízo de origem declarou a rescisão do contrato e julgou improcedente o pedido do autor referente à devolução dos valores, devendo este buscar o reembolso dos valores pagos no autos da recuperação judicial, arguindo que, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação do prazo de entrega do empreendimento, não incorrendo, portanto, em mora a parte ré.

Em seguida, o autor interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 4487181, pg. 2.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 4487182), o apelante alega
que a sentença merece reforma parcial, uma vez que, embora tenha declarado a rescisão contratual, deixou de reconhecer a responsabilidade das Apeladas pela inexecução do contrato, bem como não analisou os pedidos de devolução das parcelas pagas, perdas e danos e indenização por danos morais.
Sustenta que, ao firmar contrato para aquisição de unidade habitacional no empreendimento “Condomínio Cidade Jardim II”, comprometeu-se a pagar 30 parcelas, tendo adimplido 28, além de 6 parcelas relativas à entrada, totalizando R$ 73.940,95 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

Defende que a existência do plano de recuperação judicial não impede o exame da causa, já que a presente demanda tem por objeto a apuração de responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual, e visa a constituição de um título judicial líquido, passível, posteriormente, de habilitação no juízo da recuperação, nos moldes do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Ressalta que o fundamento da ação não se restringe ao atraso das obras, mas sim ao fato não contestado de que o imóvel foi vendido a terceiro sem resolução formal do contrato do Apelante, o que impossibilita o cumprimento da obrigação por parte das Apeladas.

Ao final, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito quanto à responsabilização civil das Apeladas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa das Apeladas pela rescisão contratual e a consequente condenação: à devolução integral da quantia paga (R$ 73.940,95), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; ao pagamento de indenização por perdas e danos, no valor de R$ 100.000,00, em razão do período em que ficou sem moradia; à indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 200.000,00, diante da frustração do direito à moradia e da conduta ilícita; e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 4487183. Em resumo, rechaçou os argumentos do apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

O adquirente tem o direito de requerer a rescisão contratual se não for mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

No presente caso, cabe frisar que o pedido do autor/apelante não decorreu em razão do atraso, mas sim da alienação do bem a terceiro enquanto vigente o compromisso com o autor, o que, conforme alega o recorrente, ensejou o ajuizamento da presente demanda. Esse ponto foi não impugnado de forma específica pelas rés, que também não trouxeram qualquer elemento a infirmá-lo.

Exposta a pretensão, a parte ré/apelada deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor/apelante. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Em análise aos fatos e aos documentos acostados pelas partes, entendo que a parte ré, ora apelada, não conseguiu comprovar o alegado. As rés, em contestação, não impugnaram especificamente a assertiva central de que a unidade objeto do compromisso foi alienada a terceiro, limitando-se a sustentar a recuperação judicial e a imputar, genericamente, a culpa ao comprador.

Destaco a narrativa de que o bem foi transferido a terceiro permaneceu incólume, por ausência de impugnação específica e sem prova em sentido contrário. Tal circunstância rompe o liame de continuidade do contrato por fato imputável à vendedora, tornando legítimo o pedido de rescisão formulado pelo autor.

Assim, repito, não há nos autos comprovação do alegado inadimplemento apta a imputar a responsabilidade da rescisão do contrato à parte apelante. Ao contrário, persiste sem negativa específica o fato de que a unidade foi alienada a terceiro, o que revela que a vendedora deu causa à resolução.

Com efeito, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelada se limita em alegar, conforme dito anteriormente, que não deu causa à rescisão do contrato, o que já foi acima refutado.

Assim, tenho como incontroversa a responsabilidade sobre a rescisão contratual.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

As arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelante que deu causa à rescisão e sim a apelada.

Conforme dito acima, a parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato quando o bem já foi inclusive alienado a terceiro.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelada deu causa à rescisão contratual quando alineou o bem a outrem. Dessa forma, o apelante não pode ser obrigado a aceitar o valor indicado pela apelada pois não deu razão à rescisão ocorrida, visto que a construtora incorreu alineou o bem sem antes rescindir com o comprador, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel.

O fato notório é que a recorrida alienou o imóvel a terceiro, o que ensejou na rescisão contratual.

O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos integralmente e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da apelada e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

No mesmo sentido, não procede a tese de que o apelante deveria ter, desde logo, habilitado os valores no juízo da recuperação judicial. Em matéria de responsabilidade civil, os pedidos indenizatórios aqui deduzidos ainda não estavam fixados nem líquidos, cuidando-se de mera expectativa de direito dependente de reconhecimento judicial e, se fosse o caso, de quantificação.

A própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, § 1º, estabelece que as ações que demandarem quantia ilíquida prosseguem no juízo onde se processam até a apuração do respectivo crédito, momento em que, então, poderá haver reserva e submissão do valor ao quadro de credores. Logo, não se exigia do apelante a habilitação de um valor inexistente ou não fixado, pois não há habilitação sem crédito certo e líquido.

Assim, a alegação defensiva de preclusão por ausência de habilitação, neste estágio, não se sustenta: inexistindo valor fixado, há expectativa que depende de decisão judicial; somente após eventual condenação e liquidação é que faria sentido se falar em habilitação ou reserva no juízo da recuperação.

Portanto, ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da apelada, todos os valores pagos devem ser devolvidos ao consumidor.

Assim, reforma a sentença para condenar a parte ré/apelada a restituir integralmente os valores pagos pelo apelante, com correção monetária pelo INPC a partir dede cada desembolso e juros nos termos do art. 406 do CCB.

Acrescento o apelante deve habilitar os valores junto à recuperação judicial.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Em matéria de responsabilidade civil, a condenação pressupõe a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo (patrimonial ou extrapatrimonial) e nexo causal, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do CCB.

In casu
, a peça recursal se limita a alegações genéricas de prejuízo material (período sem moradia, despesas, perdas), bem como de abalo moral pela frustração contratual, sem trazer aos autos prova idônea e concreta do alegado como comprovantes de gastos extraordinários, recibos, contratos de locação, laudos, atestados, documentos que quantifiquem lucros cessantes ou demonstrem efetiva lesão à esfera anímica para além do mero dissabor.

Para a condenação em danos materiais, exige-se prova do prejuízo efetivamente suportado e sua extensão, conforme previsão do art. 944 do CCB. Não há nos autos elementos que demonstrem danos emergentes nem lucros cessantes decorrentes dos fatos narrados. A invocação abstrata de período sem moradia, desacompanhada de documentos mínimos que quantifiquem a alegada onerosidade, não satisfaz o acervo probatório exigido pelo ordenamento.

Dessa forma, não restando comprovado o dano alegado, não há como fixar condenação, sob pena de indenização estimativa e desvinculada dos autos.

Quanto ao pedido de indenização relativa ao dano moral, é firme a orientação de que o mero inadimplemento contratual ou os transtornos próprios de uma relação obrigacional não geram, por si, compensação moral, salvo circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas. Exige-se a demonstração efetiva do abalo sofrido com intensidade superior ao mero aborrecimento.

No caso, a parte apelante não individualizou fatos concretos reveladores de abalo psíquico qualificado, tampouco trouxe qualquer prova de repercussão pessoal excepcional. A narrativa permaneceu em plano conclusivo e genérico, o que inviabiliza a condenação. Não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Assim, não existindo prova suficiente do dano e de sua extensão, tanto na esfera patrimonial quanto na extrapatrimonial, e considerado o ônus probatório do apelante, entendo pela improcedência dos pleitos indenizatórios.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste capítulo, para manter a rejeição dos pedidos de perdas e danos e de danos morais.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para condenar a ré/apelada a devolver integralmente os valores pagos pelo autor apelante, mantendo a improcedência relativa à indenização por perdas e danos e dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico (montante referente aos pedidos julgados improcedentes).

Condeno as rés ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025